Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-61.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV A CABO E INTERNET. PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA MÓVEL. DIGITAÇÃO EQUIVOCADA DO CÓDIGO DE BARRAS. PAGAMENTO PROCESSADO. BLOQUEIO INDEVIDO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse decretada a rescisão do contrato firmado entre as partes e que a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A recorrente alega, em síntese, que há tempo mantém com a parte requerida contrato de prestação de serviços de TV a cabo e internet, mas que os serviços vêm sendo prestados de forma defeituosa. Afirma que houve descumprimento contratual pela parte requerida, eis que a prestadora precedeu ao bloqueio indevido dos serviços em sua totalidade e que a sentença deixou de observar o transtorno que a má prestação de serviços da ré ocasionou. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, porque as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Considerando o que objeto do recurso interposto, a controvérsia a ser solucionada consiste no exame da ocorrência, ou não, de danos morais à autora em razão da conduta da ré.
5. É certo que, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Ademais, para a configuração de danos morais é necessário que exista, no caso, uma afronta real e efetiva aos atributos da personalidade da pessoa humana, de modo a causar-lhe forte angústia, desonra ou humilhação. Considerando a dinâmica da sociedade atual, meros dissabores decorrentes da natural relação de consumo entre as partes não têm o potencial de configurar danos morais.
6. Na hipótese em exame, a parte autora alega que a ré bloqueou os serviços contratados em razão de suposta inadimplência de fatura vencida no dia 15/11/2021 que, segundo a consumidora, já foi paga. Incontroverso, contudo, que houve erro na digitação do código de barra referente à quarta sequência de números, contudo o pagamento foi processado pela operadora ré, conforme reconhecimento de pagamento pela operadora juntado aos autos pela autora (ID. 37222577), ou seja, o valor foi transferido para o sistema financeiro da requerida. Ademais, não há nos autos comprovação de que a ré tenha comunicado a autora previamente à suspensão dos serviços, de modo que o bloqueio dos serviços contratados pela recorrente, no caso, se mostra indevida.
7. É certo que o bloqueio indevido dos serviços de telefone e internet da parte autora gerou transtornos e dissabores, além dos corriqueiros. Outrossim, a dinâmica dos fatos trazida aos autos revela que a parte ré insistiu, com mensagens e ligações (Ids 37224269 e seguintes), na cobrança de fatura já reconhecidamente paga pela mesma (ID 37224262), transcendendo aos meros dissabores do dia-a-dia e autorizando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
8. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser moderado e equitativo, atento às circunstâncias de cada caso, evitando que se converta a dor em instrumento de captação de vantagem; mas também deve ser suficiente para inibir e reverter o comportamento faltoso do ofensor. Assim, é possível concluir que o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é razoável e suficiente para se alcançar à Justiça e atingir as finalidades da condenação.
9. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária desde a data do arbitramento (enunciado da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, por danos morais.
10. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.